Tribunal: TJDFT
Processo: 0718332-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718332-72.2018.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE NONATO RECORRIDO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA MÉDICA. ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO. FIBRILAÇÃO ATRIAL (ARRITMIA). INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA. DOSAGEM DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EM DIRETRIZES MÉDICAS. CHOQUE CARDIOGÊNICO. EVOLUÇÃO PARA EPISÓDIOS EMÉTICOS (VÔMITOS). AUSÊNCIA DE MEDIDAS POSTURAIS. BRONCOASPIRAÇÃO. PNEUMONIA BRONCOASPIRATIVA. TENTATIVAS DE INTUBAÇÃO SEM SUCESSO. INTERNAÇÃO EM UTI. AGRAVAMENTO DO QUADRO. MORTE. FILHO DA PACIENTE. PRIVAÇÃO DA CONVIVÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. Incorre em falha na prestação do serviço o hospital que, em atendimento de paciente no pronto socorro, administra medicação em desacordo com as diretrizes médicas, gerando intercorrências que não recebem o devido cuidado da equipe médica, levando a paciente a um quadro grave e, posteriormente, à morte. Há nexo causal entre a conduta faltosa da equipe médica do hospital e a morte da paciente quando constadado que as falhas havidas no atendimento realizado no pronto socorro levaram a paciente a um choque cardiogênico e posterior broncoaspiração, levando-a à morte com pneumonia broncoaspirativa. Sofre dano moral o filho da paciente que falece em decorrência da falha na prestação dos serviços hospitalares, vez que privado da convivência familiar em face da conduta ilícita praticada. O quantum compensatório do dano moral deve ser fixado levando-se em consideração a extensão do dano, o grau de culpa do agente e a condição financeira de ambas as partes, não podendo ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta e nem excessivo a ponto de gerar o enriquecimento sem causa da vítima. Ausente elemento nos autos que indique a condição financeira da vítima, deve ser arbitrada quantia razoável e proporcional ao porte econômico do agente e suficiente ao atendimento do caráter reparatório e punitivo da medida. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 927 do Código Civil e ao princípio da razoabilidade, afirmando que a indenização fixada foi ínfima, considerando a extensão do dano sofrido. Requer a majoração da indenização; b) artigos 489, §1o, inciso VI, 926, e 927, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, sustentando que na indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. Acrescenta que não houve observância do enunciado 326 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e tampouco apontou as razões para não aplicação ou superação do mencionado enunciado sumular. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido em relação à apontada afronta aos artigos 489, §1o, inciso VI, 926, e 927, inciso IV, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023